Tribunal: TJDFT
Processo: 0758830-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONFIGURADA. DECISÕES DIVERGENTES ENTRE AS TURMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RELEVÂNCIA OU MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS TRATANDO DE QUESTÃO IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. INCIDENTE INADMITIDO PELA SEGUNDA TURMA RECURSAL.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrida, nos quais defende a existência de omissão no acórdão, uma vez que, nas razões do Recurso Inominado, teria sido formulado Pedido de Uniformização de Jurisprudência, o qual não foi apreciado por ocasião do julgamento.
II. De fato, o Pedido de Uniformização de Jurisprudência foi formulado pela parte autora em suas razões de Recurso Inominado, ID 70995391, o qual não foi objeto de apreciação antes do julgamento do recurso. Omissão configurada.
III. O pedido foi formulado em razões de recurso, observado o disposto no art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 90 do Regimento Interno, “O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais.” O art. 92, VI e VIII, também do Regimento Interno, dispõe que não será admitido o incidente quando inexistir divergência entre as turmas recursais (VI) ou inexistir relevância ou multiplicidade de processos que tratem de matéria idêntica (VIII).
IV. No caso dos autos, o recorrente apresentou um único julgado proferido em 2023 pela Terceira Turma Recursal, no qual restou consignado que “(...) não verifico a presença de elementos de informação suficientes a demonstrar a efetiva dupla notificação. Isso porque, o recorrido somente juntou documento indicativo da data da postagem, sem, no entanto, apontar qualquer outro dado verificável da trilha da notificação, inclusive, o campo “situação da postagem” está preenchido da seguinte forma: “situação não cadastrada”, revelando a incerteza quanto à remessa da notificação. Assim, são nulas as infrações de trânsito registradas pelo Detran/DF, bem como eventuais efeitos decorrentes” (TJDFT, Recurso Inominado Cível no 0732422- 98.2022.8.07.0016; Acórdão n. 1668610; Relator Exmo. Juiz de Direito ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Julgado em 03.03.2023; PJe do dia 07.03.2023.).
V. Não foi demonstrada, portanto, a existência de divergência entre as Turmas Recursais acerca da questão específica abordada pelo recorrente, ou seja, a ausência de dados que permitam o rastreio da correspondência enviada pelo DETRAN contendo as notificações de autuação e penalidade. Além disso, também não foi demonstrada a relevância ou multiplicidade de processos que tratem desta idêntica questão. Portanto, ausentes os requisitos regimentais, não deve ser admitido o processamento do incidente.
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, INADMITIR A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.